Tribunal: TJES
Processo: 5001507-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOSMAR SILVA GONCALVES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001507-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEOSMAR SILVA GONCALVES

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE DA LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição bancária. O agravante sustenta abusividade contratual em razão da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária aplicada, pleiteando a restituição do bem e retirada do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios em contrato bancário configura violação ao dever de informação e abusividade; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora, afastando requisito essencial para a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista (CDC, arts. 6º e 46, III) exige transparência e clareza quanto às cláusulas contratuais, impondo às instituições financeiras o dever de informação quanto às taxas incidentes.

O STJ entende que, embora possível a capitalização diária, sua validade depende da prévia e clara indicação da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação e caracterização de abusividade (REsp 1.826.463/SC; AgInt no AREsp 2.276.511/RS).

A ausência da taxa diária impossibilita o consumidor de estimar previamente a evolução da dívida, não bastando a previsão apenas das taxas mensal e anual.

O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento e ao deferimento da liminar em ação de busca e apreensão (STJ, REsp 1.061.530/RS; TJES, AI 5003586-24.2024.8.08.0000).

Ausente a comprovação da mora válida, não subsiste a medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a restituição do veículo ao agravante e o recolhimento do mandado de busca e apreensão, se já cumprido.

Tese de julgamento
:

A previsão contratual de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária aplicável, sob pena de violação ao dever de informação.

A ausência de informação da taxa diária torna abusiva a cláusula contratual e descaracteriza a mora do devedor.

A descaracterização da mora inviabiliza o ajuizamento e o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, arts. 6º, III, e 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJES, AI nº 5003586-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5009958-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001507-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEOSMAR SILVA GONCALVES

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
LEOSMAR SILVA GONÇALVES
, acionado na ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDNG S/A.

A decisão combatida foi
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, processo nº
5026305-50.2024.8.08.0048
, pela qual foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem
objeto de
alienação fiduciária por
existência de
contrato entabulado entre as partes.

C
oncedida a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida
,
para que o veículo
fosse
imediatamente devolvido ao recorrente.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de formação e desenvolvimento válido do processo, fundamento utilizado pelo
j
uízo para deferir a medida
in limine litis,
de busca e apreensão do bem objeto do cont
r
ato, qual seja,
veículo Marca: FORD Modelo: KA SE 10 12V A4C Ano: 2019 Cor: CINZA Placa: QUJ4941 RENAVAM: 00000000000 CHASSI: 9BFZH55L5L8391013.

Contudo, alega o recorrente que
foi pactuada a capitalização dos juros sem que a taxa incidente sobre a operação contratada esteja especificada, o que perfaz patente abusividade.

Requer
portanto
a modificação da decisão, com a devolução do bem e retirada do gravame,
pois a ausência de
previsão da
taxa de capitalização diária de juros remuneratórios
na pactuação,
viola
o
direito à informação ao consumidor, caracterizando-
se como
abusividade na cobrança
efetuada
.

Em
destaque da mencionada cláusula (id.49582245):

[...]
3. Promessa de Pagamento. O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado,
acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB
. 3.1. Os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor das obrigações do Cliente. A parcela devida, em cada mês, será utilizada, em primeiro lugar, para liquidar a integralidade dos juros incorridos, e o saldo será aplicado para amortizar o saldo devedor das obrigações do Cliente.
[...]

Na tabela referente, denominada “Dados do Financiamento”, não há a respectiva previsão,
com menção,
apenas,
às
taxas mensal e anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato,
r
eferindo-se o julgamento
especificamente
à capitalização diária dos juros, de modo
que possa ser aferida e verificada.
É dizer,
se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso,
o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido
da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Deste e. Tribunal colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO LIMINAR. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No contrato em exame é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 36431647), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III,

do CDC), dificultando a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária
. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que
não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada
. 3. Recurso conhecido e provido. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003586-24.2024.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva
. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009958-23.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Diante
da con
s
tatação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta
descaracterizada
a mora, a ensejar
o acolhimento
do pedido
formulado no recurso
.

Em conclusão,
conheço do recurso

e dou-lhe provimento

para que seja recolhido o mandado de busca e apreensão do veículo e
restituído
o bem ao recorrente, caso tenha sido cumprida a medida determinada na origem.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001507-38.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: LEOSMAR SILVA GONÇALVES.

AGRAVADA: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO-DIVERGENTE

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
LEOSMAR SILVA GONÇALVES
contra a r
espeitável
decisão (
id
50241775
do processo originário
) que, nos autos da “
a
ção de
b
usca e
a
preensão
com pedido liminar”
(processo n. 5026305-50.2024.8.08.0048) ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S. A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O eminente Desembargador Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso. O fundamento principal do seu voto é a reforma da decisão recorrida para indeferir a medida liminar, ao argumento de que a ausência de especificação da taxa de juros diária no contrato, apesar da previsão de capitalização diária, configura abusividade que descaracteriza a mora do devedor, aplicando precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia, pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da matéria e, após análise, ouso divergir do entendimento do nobre Desembargador Relator, pelos fundamentos que passo a expor.

Com o máximo respeito ao posicionamento do eminente Relator, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência se assenta em dois pilares fundamentais: (a) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar em ação de busca e apreensão, sob pena de indevida supressão de instância; e (b) na regularidade formal da constituição do agravante em mora, que atende aos estritos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, típica do momento processual, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nesta fase inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, quais sejam, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

A discussão aprofundada sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a que prevê a capitalização de juros, é matéria de mérito que extrapola os limites cognitivos da decisão liminar. O rito especial da ação de busca e apreensão é claro ao postergar a análise da defesa de mérito para um momento processual subsequente, qual seja, após a execução da liminar e a apresentação da contestação pelo devedor, conforme estabelece o § 3º do art. 3º do referido Decreto.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.040,
fixou a tese de que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
A
ratio decidendi
deste precedente vinculante é preservar a celeridade e a eficácia do procedimento, estabelecendo uma estrutura bifásica na qual a defesa de mérito, que inclui a alegação de abusividade contratual para descaracterizar a mora, é analisada apenas após a efetivação da medida coercitiva inicial.

Permitir que o devedor, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, suscite e obtenha um pronunciamento de mérito sobre a legalidade das cláusulas contratuais, antes mesmo que o juízo de primeiro grau tenha a oportunidade de analisar a matéria em cognição exauriente, após a formação do contraditório com a contestação, configura indevida supressão de instância. A decisão recorrida (id 50241775 do processo originário) não adentrou, e nem deveria, na análise da abusividade da capitalização diária de juros; limitou-se a constatar a presença dos requisitos formais para a concessão da liminar.

E
ste
egrégio
Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No
a
córdão proferido no A
gravo de instrumento
n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do
eminente
Des
embargador
Robson Luiz Albanez, esta
e
grégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR,
A
g
I
nstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio
R
oberto
N
óbrega
R
olanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio
T
orres
M
arques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
E
stevam
B
ravin Ruy, j. 04/04/2023. (
A
I 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

Veja-se ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, sem previsão contratual expressa, o que descaracterizaria a mora, e requer a devolução do bem, alegando necessidade para fins profissionais e pessoais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora na ação de busca e apreensão; e (II) estabelecer se a análise dessa questão pode ser feita diretamente pelo tribunal em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 4. No caso, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, preenchendo o requisito legal para a busca e apreensão do bem. 5. A alegação de cobrança abusiva de juros não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não havendo pedido anterior de reconsideração da decisão, razão pela qual o exame dessa matéria diretamente pelo tribunal configuraria supressão de instância. 6. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente analisado na decisão recorrida, sendo vedado ao tribunal examinar questões não apreciadas na instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. 7. Precedentes do tribunal de justiça do Espírito Santo reforçam que a análise da legalidade de cláusulas contratuais deve ser realizada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua apreciação direta pelo órgão recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 2. A alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024. TJES, AI nº 5015205-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024. (TJES; AI 5016275-03.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do RESP. Nº 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Comprovado o inadimplemento da agravante, bem como a sua constituição em mora através do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão. 3. A alegação de que o contrato prevê a cobrança de juros e encargos abusivos não descaracteriza, por si só, a mora, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condensada na Súmula nº 380, proclamando que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. As matérias não submetidas à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau não podem ser conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 5004118-95.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 24/03/2025; Publ. 03/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006706-12.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

Para os fins específicos da análise da liminar, a constituição em mora do agravante foi devidamente comprovada. A Súmula 72 do STJ estabelece que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por sua vez, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja a do próprio destinatário.

Nos autos de origem, a instituição financeira demonstrou ter enviado notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato. Embora a tentativa de entrega tenha resultado em “car
teiro não atendido”, a jurisprudência consolidada do
colendo
STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.132,
pacificou o entendimento de que “
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Dessa forma, o requisito formal da comprovação da mora, para fins de deferimento da liminar, foi cabalmente cumprido pela agravada. A discussão sobre se essa mora, formalmente constituída, seria ou não descaracterizada por uma suposta abusividade contratual, é, como já dito, matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem em momento oportuno. Estando presentes os requisitos formais, a concessão da liminar era medida que se impunha.

Ante o exposto, e pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para manter integralmente a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

É como voto, respeitosamente.